Tribunal: TJMT
Processo: 0000242-24.2017.8.11.0052
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
INTERESSADO(S):
T. F. R. E L. F. R., REPRESENTADAS POR SEU PAI ADEILSON FERRARI ROCHA E SUA MÃE FRANCIANE FERRARI ROCHA
MUNICÍPIO DE RIO BRANCO

Número do Protocolo: 59/2018
Data de Julgamento: 04-03-2020

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA — REMESSA NECESSÁRIA — DIREITO CONSTITUCIONAL — DISPONIBILIZAÇÃO DE VAGA PARA CRIANÇA EM CRECHE — GARANTIA CONSTITUCIONAL — DEVER DO ESTADO — SENTENÇA RATIFICADA

Compete à Administração Pública propiciar às crianças de zero a cinco anos acesso ao atendimento público educacional e a frequência em creches, porquanto é direito indisponível insculpido na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente (CF, art. 208, IV, e Lei no 8.069/90, art. 54).

A disponibilização da vaga em unidade próxima a residência da criança é apenas uma preferência e não uma condição há de se conceder a segurança pleiteada.

INTERESSADO(S):
T. F. R. E L. F. R., REPRESENTADAS POR SEU PAI ADEILSON FERRARI ROCHA E SUA MÃE FRANCIANE FERRARI ROCHA
MUNICÍPIO DE RIO BRANCO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, que concedeu a ordem pleiteada nos autos do Mandado de Segurança n. 59/2018, impetrado por T. F. R e L. F. R., representado por seus genitores Franciane Ferrari Rocha e Adeilson Augustinho Rocha, contra o ato do Diretor da Escola Municipal de Educação Madre Tereza de Calcutá para o fim de determinar que a autoridade coatora assegure às impetrantes, matrícula no ensino infantil na modalidade creche em período integral.
Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal por força do art. 14, § 1°, da Lei n. 12.016/2009.
A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela ratificação da sentença tendo em vista a ocorrência da teoria do fato consumado, uma vez que as crianças completaram a idade mínima exigida na legislação (fls. 10/16).
É o relatório.
Incluam-se em pauta.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 28 de janeiro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES
Relator

P A R E C E R (ORAL)

O EXMO. SR. DR. FLÁVIO CÉSAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Reexame Necessário da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, que concedeu a ordem pleiteada nos autos do Mandado de Segurança n° 59/2018, impetrado por T. F. R e L. F. R., representado por seus genitores Franciane Ferrari Rocha e Adeilson Augustinho Rocha, contra o ato do Diretor da Escola Municipal de Educação Madre Tereza de Calcutá para o fim de determinar que a autoridade coatora que assegure às impetrantes, matrícula no ensino infantil na modalidade creche em período integral.
A sentença colacionada aos autos é irretocável (fl. 03).
O cerne da questão presente nos autos consiste em saber se criança de zero a cinco anos tem o direito à vaga em creche municipal, próxima a sua residência, independentemente da lista de espera.
No caso em espécie durante o tramite processual as crianças alcançaram a idade exigida pela legislação.
Pois bem.
A Constituição da República Federativa do Brasil (CRF), em seu artigo 227, dispõe que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.
Além disso, o artigo 208, inciso IV, da CRF assegura que o dever do Estado em relação à educação será efetivado mediante a garantia de educação infantil, em creche, às crianças de até 5 (cinco) anos de idade.
Da mesma forma, o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei no 8069/90) assegura à criança e ao adolescente o acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência (artigo 53, inciso V).
No mesmo sentido, dispõe o artigo 11, inciso V, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional:
Art. 11. Os Municípios incumbir-se-ão de:
(...) V - oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas, e, com prioridade, o ensino fundamental, permitida a atuação em outros níveis de ensino somente quando estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua área de competência e com recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento do ensino.
Desse modo, é indiscutível que o menor tem direito à educação.
Nessa vereda é a orientação fixada pelo Supremo Tribunal Federal, in verbis:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATRÍCULA DE CRIANÇAS DE ZERO A CINCO ANOS DE IDADE EM CRECHES E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS. DIREITO ASSEGURADO PELA CONSTITUIÇÃO (ART. 208, IV, DA CF). ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DO ART. 6o DA EC 59/2009. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO IMPROVIDO.
I O Estado tem o dever constitucional de assegurar a garantia de atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a cinco anos de idade (art. 208, IV, da CF). Precedentes.
II A alegada necessidade de observância do art. 6o da Emenda Constitucional 59/2009, suscitada no agravo regimental, não foi arguida no recurso extraordinário. É incabível a inovação de fundamento em agravo regimental. Precedentes.
III Agravo regimental improvido. (STF - ARE: 646953 SP , Relator: Min. Ricardo Lewandowski, data de julgamento: 29/11/2011, Segunda Turma, data de publicação: Acórdão Eletrônico DJe-236 divulg. 13-12-2011 public. 14-12-2011).
Além disso, o pedido inserto na inicial expressa que a pretensão de obtenção de vaga em creche próxima a residência da criança é apenas uma preferência, de modo que, se todas as vagas desse tipo estiverem esgotadas, é plenamente possível que o Município a disponibilize em quaisquer das outras unidades municipais, independentemente da distância. Logo, a decisão deve ser mantida.
Com essas considerações, acompanho o parecer ministerial em reexame necessário, ratifico a sentença em todos os seus termos.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator convocado), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

Cuiabá, 4 de março de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR